Tribunal: TJSP
Processo: 1001468-70.2018.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ISS – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA – INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA – Omissão e Contradição – Inocorrência - Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.